Tribunal: CARF
Processo: 10166.900938/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900938/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.839 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL. INEXISTÊNCIA.
Restando demonstrado que o pagamento da estimativa mensal já foi
integralmente utilização para a formação do saldo negativo do ano-calendário,
e que este saldo foi objeto de compensação em outro processo, não se
reconhece a existência de crédito de pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face da acórdão da DRJ n.
03-70.118 (fls. 262 e ss) que julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900938/2009-39
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900938/2009-39

Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, com os devidos acréscimos:
Tratam os autos de declaração de compensação, transmitida em 15/03/2005, composta
de débitos no valor principal de R$ 207.045,08 (duzentos e sete mil e quarenta e cinco
reais e oito centavos) e créditos relativos a pagamento indevido ou a maior de
Estimativa Mensal (código de receita 2362 e período de apuração de 31/01/2004), no
valor de R$ 181.521,74 (cento e oitenta e um mil quinhentos e vinte um reais e setenta e
quatro centavos).
Em despacho decisório (fl. 04), no de Rastreamento 820978720, a autoridade fiscal não
homologou a compensação declarada no PER/Dcomp no 30552.16502.150305.1.3.04-
3079, sob a alegação de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/Dcomp, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo identificados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados.

Esclarece ainda, tal despacho, que o limite do crédito analisado, correspondente ao valor
do crédito original na data de transmissão informado no PER/Dcomp é de R$
181.521,74 (cento e oitenta e um mil quinhentos e vinte um reais e setenta e quatro
centavos).
Cientificada da decisão em 05/03/2009, a contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade ao despacho decisório em 08/04/2009 (fl. 2), requerendo o
cancelamento do processo, pois, o valor questionado já estaria incluso no processo no
10166.900226/2008-39.
A Manifestação de Inconformidade foi objeto de análise por esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF (DRJ), resultando na devolução dos
autos ao órgão de origem, nos exatos termos do Despacho exarado pelo Presidente da
Segunda Turma (fl. 19 – grifei):
Desta forma, não havendo reclamo contra o direito creditório, a matéria
tratada no requerimento não comporta julgamento de primeira instancia por
esta DRJ, razão pela qual retorno os autos ao órgão de origem, para as
providencias cabíveis.
Destarte, em relação ao processo ora analisado, verificou-se a inexistência do crédito
declarado no PER/Dcomp, pois, segundo a empresa, tal crédito seria objeto de discussão
em outro processo (que trata de compensação de saldo negativo); assim sendo, como os
débitos declarados (em pedido de compensação não homologado) constituem em
confissão de divida, o processo seguiu para cobrança.
Nesta seara, a Requerente, não conformando com o andamento processual, desistiu do
pedido inicial (cancelamento do processo), voltou aos autos em 16/10/2012 (fls. 36 a
39), ocasião em que protocolou nova petição onde pugna pela análise de mérito, pois:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900938/2009-39

... esse legítimo do crédito no valor de R$ 181.521,74, que atualizado chegou a
R$211.273,15 fora utilizado para extinguir um débito de PIS no valor de R$
41.522,13 e R$ 165.522,95 de COFINS...
Em 2005 apurou saldo negativo de IRPJ declarado da ordem de R$
1.819.934,76 e que equivocadamente informou em PER/Dcomp saldo negativo
de R$ 1.301.774,74, ou seja, a simples retificação das PER/Dcomp resolveria a
solução, pois, demonstraria que a existência de saldo a seu favor no valor de R$
518.160,02, já compensado em outros PER/Dcomp.
Por entender que ser tratava de nova Manifestação de Inconformidade essa DRJ, por
meio do Acórdão no 03-51.940, de 29 de abril de 2013, decidiu pela sua
extemporaneidade, via de consequência, dela não tomou conhecimento:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA.
PRECLUSÃO
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância.
Pois bem.
Não satisfeita, a empresa, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, o qual reconheceu que a segunda petição é um aditamento da primeira e deve,
portanto, ser tratada como tempestiva, merecendo a análise de mérito, vejamos a ementa
extraída do Acórdão no 1803-002.543, de 04 de fevereiro de 2015:
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto processual relativo a tempestividade da
apresentação do aditamento a manifestação de inconformidade. A homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este
ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pela DRJ que originalmente proferiu a decisão de primeira instância.
Ainda em relação à decisão do e. CARF, o PER/Dcomp no 09223.24869.310305.1.3.04-
9987 (processo 10166.904916/2009-48) foi apensado ao presente processo para serem
julgados em conjunto, tendo em vista possuírem a mesma origem de crédito, conforme
informação contida na fl. 261:
Nessa data, foi juntado por apensação a este processo, o processo no
10166.904916/2009-48.
DATA DE EMISSÃO : 14/12/2015
Cumpre esclarecer que o processo apensado (10166.904916/2009-48) trata de pleito
compensatório cujo crédito é o mesmo pretenso pagamento indevido ou a maior de
Estimativa Mensal (Código de Receita 2362), no valor de R$ 181.521,74 (cento e
oitenta e um mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) e referente
ao período de apuração de 31/01/2004.
É o relatório.
A Turma da DRJ apreciou o aditamento da manifestação e julgou-o improcedente,
através de acórdão cuja ementa segue transcrita:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900938/2009-39

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA.
Tratando-se de compensação, incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada
das provas hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa; requisitos indispensáveis para a compensação autorizada por lei.
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
Não comprovado que o pagamento da estimativa mensal foi realizado em montante
superior ao calculado com base na receita bruta e acréscimos, inexiste qualquer
pagamento a maior ou indevido e, portanto, impossível processar a restituição/compensação.
Ciente da decisão da DRJ em 01/06/2016 (AR fl. 269), e ainda irresignada, em
01/07/2016 (Carimbo fl.273), a Interessada interpôs recurso voluntário, através do qual argui, em
síntese:
- Inicialmente, argui nulidade da decisão recorrida por ausência de julgamento em
conjunto com o processo administrativo n. 10166.900226/2008-39;
- Argui violação do princípio da verdade material;
- Defende que a contabilidade faz prova a favor da Recorrente;
- Argumenta pela possibilidade de compensação da estimativa paga;
Por fim, a Recorrente requer a nulidade da decisão de piso, alternativamente
pugna juntada deste processo com o processo n. 10166.900226/2008-39, ou o sobrestamento
deste, até o julgamento daquele. Requer ainda o julgamento em conjunto com os processos
administrativos n. 10166.900226/2008-39 e n. 10166.900222/2008-51, os quais estão
intrinsecamente ligados pela origem do crédito.
No mérito, requer que seja homologada a compensação realizada pela Recorrente,
reconhecendo-se o crédito tributário ora em discussão e arquivando-se o presente processo
administrativo fiscal aqui entabulado.
É o relatório.

Voto
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900938/2009-39

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A Recorrente pugna pelo julgamento em conjunto com os processos n.
10166.900226/2008-39 e n. 10166.900222/2008-51, pedido este que restou acatado, uma vez que
os processos foram pautados em conjunto para a mesma sessão de julgamento, ambos sob a
responsabilidade desta relatora.
Da Arguição de Nulidade da Decisão Recorrida
A Recorrente argui nulidade da decisão recorrida, pois, na 1a Instância, o presente
processo não foi julgado em conjunto com o processo n. 10166.900226/2008-39.
Tal alegação não procede.
Isto porque aquele processo trata de compensação de saldo negativo de IRPJ ano-
calendário 2004, enquanto este trata de crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal de IRPJ, com período de apuração em janeiro de 2004. Apesar de possuírem relação, na
medida em que a estimativa deve compor o saldo negativo do período, são créditos distintos.
A Turma da DRJ concluiu pela inexistência de crédito de pagamento indevido ou
a maior em decisão devidamente fundamentada, que prescindiu da análise do outro processo.
Sendo assim, a Recorrente demonstra discordância quanto à conclusão da DRJ, matéria esta que
será enfrentada no mérito.
Aquele Colegiado decidiu pela inexistência de direito creditório, posto que o
DARF encontrava-se integralmente alocado a débito declarado em DCTF e não havia nenhum
indício de que tivesse ocorrido pagamento a maior, conforme demonstra o seguinte trecho do
voto, que transcreve excerto de uma Informação Fiscal da Unidade de Origem:
11. Desta feita, em função das conclusões contidas no parágrafo sete da presente
Informação Fiscal, a respeito do pagamento de estimativa de IRPJ realizado pelo
Contribuinte, tem-se que, o direito creditório informado na PER/DCOMP no
30552.16502.150305.1.3.04-3079, como fruto de um alegado pagamento indevido ou a
maior, não proveio de um pagamento indevido ou a maior, mas sim, de um
pagamento devido, referente a um débito confessado em DCTF pela Contribuinte,
e pago no exato valor de sua confissão.
12. Assim, e como decorrência do acima exposto, verifica-se a não aplicabilidade da
Súmula CARF no 84 no presente caso, pois, tal súmula é passível de aplicação nos
casos de estimativas pagas em valor maior que o devido, não sendo este o ocorrido
no presente caso, como demonstram as informações da DIPJ, DCTF e do
pagamento efetuado pela Contribuinte.(grifei)
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Do mérito.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900938/2009-39

Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal (cod. 2362), com período de apuração em Janeiro de 2004, no valor
de R$ 181.521,74. O valor do DARF do qual o crédito se origina corresponde ao mesmo valor.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de compensação, tendo em vista que o
pagamento indicado encontrava-se integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte,
vide tela (fl. 2):

A interessada apresentou uma manifestação (fl.02) informando que o valor
questionado no presente processo fazia parte do processo n. 10166.900.226/2008-39, e requeria o
cancelamento do presente processo, vide:

A Unidade de Origem encaminhou a manifestação supra para análise da DRJ, a
qual através de simples despacho (fl. 19), consignou que não havendo reclamo contra o direito
creditório, a matéria tratada no requerimento não comporta julgamento de primeira instância
por esta DRJ, e em consequência, devolveu o processo à Delegacia de Origem.
Retornando os autos à Origem, o Contribuinte fez um aditamento à manifestação
que foi encaminhado à DRJ para apreciação. A Turma da DRJ considerou ser uma manifestação
de inconformidade extemporânea e não conheceu do apelo.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900938/2009-39

O sujeito passivo recorreu ao CARF, que determinou o retorno à DRJ para análise
do mérito do aditamento da manifestação.
A nova manifestação já não falava em cancelamento da DCOMP, apenas defendia
a existência de crédito. A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, pois mesmo
considerando a Súmula CARF n. 84, que possibilita o reconhecimento de crédito de pagamento a
maior de estimativa, não seria o caso dos autos, porque a empresa desejava a compensação
integral da estimativa e não uma parcela recolhida erroneamente.
A DRJ cita a Informação Fiscal da DIORT, no sentido de que não houve
pagamento indevido ou a maior, mas sim um pagamento devido, referente a um débito
confessado em DCTF pela Contribuinte, e pago no valor exato de sua confissão, e destaca que o
valor pago está de acordo com informações de DIPJ e DCTF.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente invoca o princípio da verdade material e
e traz demonstração do crédito invocado no processo n. 10166.900226/2008-39, o qual trata de
pedido de compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
Antes de mais nada, cumpre esclarecer que este processo e aquele tratam de
pedidos de compensação distintos.
Naquele processo, a DRJ reconheceu um crédito parcial de saldo negativo,
levando em consideração todos as estimativas pagas e as que foram objeto de compensação
homologada. Esta Turma fez incluir no montante do saldo negativo, o restante das estimativas
objeto de compensação ainda que não homologada, por força da Súmula CARF n. 177.
Tem-se que o pagamento da estimativa de janeiro de 2004 foi integralmente
computado no processo n. 10166.900226/2008-39 para fins de apuração do saldo negativo do
período, vide trecho do acórdão constante daquele processo:

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900938/2009-39

Constata-se, portanto, que o pagamento ora invocado como originário do direito
creditório pleiteado neste processo já foi integralmente aproveitado para compor o saldo
negativo do ano-calendário 2004 no processo n. 10166.900226/2008-39.
Nesse sentido, indefere-se o reconhecimento de crédito de pagamento indevido ou
a maior de estimativa mensal de janeiro/2004, e por conseguinte, não se homologam as
compensações aqui pleiteadas. Proceder de modo contrário, implicaria aproveitamento do
mesmo pagamento duas vezes, lá no outro processo para compor o saldo negativo e neste, como
pagamento indevido.
Ressalte-se que existe questionamento autônomo no processo em apenso
n.10166.904916/2009-48, que será objeto de acórdão próprio.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital